Tribunal: TJSP
Processo: 2368831-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contribuição Sindical
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Cobrança de contribuições sindicais. Impugnação genérica do Município de Guarulhos quanto aos números apurados pelo sindicato-credor, o qual não se mostrou inerte na condução da cobrança, conforme testemunham os três (3) recursos descritos que foram interpostos durante o trâmite da execução. Ofensa à regra do artigo 535, inciso IV e § 2o, do CPC.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Cobrança de contribuições sindicais. Impugnação genérica do Município de Guarulhos quanto aos números apurados pelo sindicato-credor, o qual não se mostrou inerte na condução da cobrança, conforme testemunham os três (3) recursos descritos que foram interpostos durante o trâmite da execução. Ofensa à regra do artigo 535, inciso IV e § 2o, do CPC.
Honorários advocatícios. Arbitramento sobre o proveito econômico. Cabimento. Inteligência do Tema 1076 do E. STJ.
Decisão judicial mantida. Recurso não provido.